Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DA ASSINATURA DO PACTO. JUROS DE MORA A CONTAR DO DESEMBARAÇO DO BEM PARA EFETIVA TRANSFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II).

2. Embora o réu apelante erija a tese da exceção de contrato não cumprido, aduzindo que não poderia pagar o saldo devedor sem antes obter a escritura do bem, tal assertiva não vinga, haja vista que, tanto o pagamento do bem, quanto sua transferência, se processam de forma simultânea e não sucessiva, a exemplo do que aconteceu com o sinal de negócio, em que a parte vendedora confessa seu recebimento.

3. Ademais, diante do comprovante de quitação do bem, a própria serventia extrajudicial deve registrar o evento. Todavia, se o vendedor não ratifica o recebimento do preço do bem alienado, a transferência do mesmo fica obstada.

4. Tratando-se de mora ex re, escorreita a retroação da correção monetária à data da contratação, e aplicação dos juros de mora somente após o trânsito em julgado da ação que, efetivamente, desembaraçou o imóvel.

5. Recurso conhecido e improvido.